Tribunal: STF
Processo: Rcl 58401
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-18
Data de publicação: 2023-04-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada pelo Estado de São Paulo em face de acórdão do Colégio Recursal Central da Capital de São Paulo, proferido nos Autos nº 1036961-89.2022.8.26.0053, que negou provimento a agravo interno interposto contra decisão que negara seguimento a recurso extraordinário, com base nos Temas 377 e 384 da repercussão geral.



    2. A parte reclamante alega que, ao aplicar de forma equivocada a tese fixada nos referidos temas, o Juízo reclamado teria usurpado a competência desta Corte para conhecer da matéria constitucional debatida nos autos, em especial do art. 37, XI, da Constituição Federal. Requer, em caráter liminar, a suspensão dos efeitos da decisão reclamada e, ao final, a sua cassação, “determinando-se seja dado prosseguimento ao processamento do recurso extraordinário, com sua remessa ao Supremo Tribunal Federal”.  



    3. É o relatório. Decido o pedido liminar.



    4. No caso em apreço, a parte ora beneficiária, Delegado de Polícia, ajuizou ação com o objetivo de ver excluída do abate-teto previsto no inciso XI do art. 37 da CF/88 (EC nº 41/03) a Gratificação por Acúmulo de Titularidade - GAT (recebida por designação pelas funções em outras delegacias de polícia em razão de ausência, impedimentos legais ou regulamentares do titular), e de ter restituídos os respectivos valores descontados. O Juízo de primeira instância acolheu a pretensão, por entender que a gratificação constitui verba indenizatória, razão pela qual não pode ser incluída para fins de incidência do redutor salarial. Em sede de recurso ordinário, o Tribunal local negou provimento ao apelo, sob o fundamento de que a situação dos autos configura acumulação legítima de cargos, razão pela qual “não se podem somar as remunerações dos cargos distintos para fins de aferição do limite do teto constitucional remuneratório e aplicação do redutor salarial (CF, art. 37, XVI, ‘b’)”. Confira-se o trecho pertinente da decisão:



    [...] em que pese não existirem dois vínculos formais de delegado de polícia, a acumulação de cargos foi imposta pela Administração Pública, sem prejuízo das funções regulares, e exigiu do autor o cumprimento de atribuições específicas e assunção de responsabilidades diversas daquelas de seu cargo, ensejando, por conseguinte, o direito incontroverso do autor ao recebimento da Gratificação por Acúmulo de Titularidade (GAT), nos termos da Lei Complementar Estadual nº 1.020/2007. Em contrapartida ao exercício de atividade extra, cabe ao Estado pagar a respectiva remuneração ao servidor, sob pena de haver desempenho de cargo sem qualquer retribuição. E tal cumulação com a utilização de mão de obra existente decorre da inexistência de profissionais em quantidade necessária para a realização e atendimento de toda a atividade estatal. Assim sendo, em se tratando de cumulação legítima de cargos, não se podem somar as remunerações dos cargos distintos para fins de aferição do limite do teto constitucional remuneratório e aplicação do redutor salarial (CF, art. 37, XVI, “b”). Tais verbas remuneratórias, oriundas de duas fontes distintas (função regular e extra) e de cumulação legítima, devem, ao contrário, ser isoladamente consideradas, sob pena de o redutor salarial aplicado sobre a soma importar em enriquecimento ilícito da Administração Pública, evitando-se, ainda, desestimular aqueles que detêm condições para o exercício de cargos públicos cumuláveis, ao tornar um deles gratuito devido à aplicação do teto.



    5. No subsequente recurso extraordinário, a parte ora reclamante sustentou, em suma, violação ao art. 37, XI, da CF/88, porque “o caso dos autos NÃO se trata de cumulação lícita de cargos, uma vez que o único cargo ocupado pela parte contrária é o de DELEGADO DE POLÍCIA DE SP”. O recurso extraordinário teve o seguimento negado com base no Tema 377 da repercussão geral, cuja tese dispõe: “Nos casos autorizados constitucionalmente de acumulação de cargos, empregos e funções, a incidência do art. 37, inciso XI, da Constituição Federal pressupõe consideração de cada um dos vínculos formalizados, afastada a observância do teto remuneratório quanto ao somatório dos ganhos do agente público” (mesma tese do Tema 384-RG).



    6. Em cognição sumária, parece-me que houve equívoco ao se invocar o Tema 377-RG para negar seguimento ao recurso extraordinário, uma vez que a situação narrada na decisão reclamada não se enquadraria “nos casos autorizados constitucionalmente de acumulação de cargos, empregos e funções”, os quais estão previstos no art. 37, XVI e XVII, da Constituição Federal.



    7. Diante do exposto, com base do art. 932, II, do CPC/2015, defiro o pedido liminar para suspender os efeitos da decisão reclamada (Autos nº 1036961-89.2022.8.26.0053), até a decisão final da presente reclamação.  



    8. À Secretaria Judiciária, para retificar a autuação, fazendo constar como reclamado o Colégio Recursal Central da Capital de São Paulo. Na sequência, notifique-se a autoridade reclamada para (i) prestar as informações e (ii) intimar a parte beneficiária do ato reclamado acerca dessa decisão, para que, querendo, impugne o pedido, nos autos da presente reclamação. Após, abra-se vista à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se. Comunique-se.



          Brasília, 18 de abril de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator